Tribunal: TJDFT
Processo: 0721702-38.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. PORTE DE ARMA BRANCA. ART. 19 DA LCP. LAUDO PERICIAL. POTENCIALIDADE LESIVA. ATESTADA. ATIPICIDADE. AFASTADA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 19 § 1o DA LCP. DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pelo réu em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas penas do art. 19, § 1o, da Lei de Contravenções Penais à pena de 1 (um) mês e 16 (dezesseis) dias de prisão simples, no regime semiaberto, em razão da reincidência, sem substituição da pena privativa de liberdade por outra restritiva de direitos, bem como sem aplicação da suspensão condicional da pena (ID 69842616).
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (art. 30, inc. I, do Regimento Interno das Turmas Recursais).
3. Em suas razões recursais, o apelante sustenta a atipicidade da conduta, em razão da não caracterização da potencialidade lesiva da faca e da ausência de dolo, conforme Tema 857 do STF. Assevera que utilizava a faca para fins lícitos, visto que trabalhava no CEASA com reciclagem. Sustenta que vigora a seu favor o princípio da presunção de inocência, previsto no art. 5o, LVII, da CF/88. Defende a insuficiência probatória, visto que a testemunha ouvida em juízo declarou que não se recorda exatamente dos fatos, mas que, na abordagem, a faca não foi localizada com a apelante. Requer a absolvição, nos termos do art. 386, III e VII, do CPC. Subsidiariamente, pugna pelo afastamento da incidência da causa de aumento de pena prevista no parágrafo 1o do art. 19 da LCP.
4. Contrarrazões do Ministérios Público pela manutenção da sentença (ID 70474356).
II. Questão em discussão
5. A controvérsia consiste em verificar: (i) a tipicidade da conduta imputada ao apelante em face do tipo penal previsto no art. 19 da LCP; (ii) se restam comprovadas a autoria e a materialidade do delito e; (iii) se é devido o afastamento da incidência da causa de aumento de pena prevista no parágrafo 1o do art. 19 da LCP.
III. Razões de decidir
6. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 857 da repercussão geral, consolidou o entendimento de que “o art. 19 da Lei de Contravenções Penais permanece válido e é aplicável ao porte de arma branca, cuja potencialidade lesiva deve ser aferida com base nas circunstâncias do caso concreto, tendo em conta, inclusive, o elemento subjetivo do agente”. A decisão conferiu maior clareza à aplicabilidade da norma, reconhecendo que a tipicidade penal independe de regulamentação estatal específica, sujeitando-se à análise fático-contextual de cada caso para a configuração do ilícito.
7. Em atenção à decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal e ao entendimento consolidado da Turma Recursal, reconhece-se que a aferição da materialidade pode ser realizada com base nas circunstâncias concretas e no conjunto probatório existente, incluindo depoimentos de agentes públicos que participaram da ocorrência.
8. A denúncia narra que “no dia 23ABR2023, acerca de 19h40, no Bloco I, Loja 74, Igreja Evangélica Adoração e Graça, SHCES, Quadra 913, Cruzeiro Novo (DF), o denunciado voluntariamente trazia consigo arma branca (uma faca) fora de casa ou de dependência desta, sem licença da autoridade. Segundo consta, o denunciado entrou no local dos fatos para assistir a um culto religioso, mas houve um desentendimento com o pastor da igreja, Jônatas Elienay Pacheco Portugal, por causa do local em que o denunciado iria se sentar. Em seguida, o denunciado puxou uma faca de sua cintura e mostrou para o pastor e esse sacou uma arma. Outro pastor presente no local, conseguiu imobilizar o denunciado.”.
9. No caso, a autoria e a materialidade restaram devidamente demonstradas pelo Termo Circunstanciado n. 237/2023 - 3a DP (ID 69842390), pela ocorrência policial n. 3.912/2023 - 5a DP (ID 69842389), pelo auto de apresentação e apreensão (ID 69842391), pelo laudo de perícia criminal (ID 69842398), bem como pelos depoimentos produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
10. No curso da instrução processual, contatou-se, mediante os depoimentos prestados pela vítima e pela testemunha policial, que o apelante portava arma branca na ocasião dos fatos. Ademais, ressalte-se que o próprio apelante admitiu em Juízo, no interrogatório, que portava a faca, que estava bêbado, alterado e xingando. Assim, não se vislumbra razão para afastar a prova oral.
11. Embora o apelante tenha afirmado que a faca era utilizada para fins de trabalho com reciclagem, verifica-se que sua versão está isolada nos autos. Além disso, tal fato não desconfigura a prática da infração penal, afinal, a jurisprudência entende que basta o agente estar portando a arma branca para que seja configurada a contravenção penal.
12. Desse modo, sobressai dos autos que o apelante, na data de 23/4/2023, desentendeu-se com a vítima, momento em que pegou a faca. A arma branca foi apreendida e encaminhada à perícia, a qual constatou que "é um instrumento de natureza perfurocortante, eficiente para os fins a que se destina e, também, para a produção de lesões corporais incisas e perfuroincisas." e que "é eficiente para a prática do crime de ameaça" (ID 69842398). Nesse contexto, evidencia-se o dolo na conduta do acusado ao pegar a faca em um momento de desentendimento dentro da Igreja. Assim, o porte de arma branca, aliado às circunstâncias da abordagem, em razão de pessoas pedirem auxílio à polícia por estar o apelante bêbado, alterado, xingando e mostrando a faca, denotam o uso desvirtuado do artefato, assim como o potencial lesivo da conduta no caso concreto.
13. Por essa razão, não prospera a alegação de insuficiência de provas para a condenação, tampouco de atipicidade da conduta.
14. Quanto ao pedido de afastamento da incidência da causa de aumento do parágrafo 1o do art. 19 da LCP, verifica-se que o apelante possui 7 (sete) condenações anteriores transitadas em julgado. O juízo a quo considerou 5 (cinco) condenações como maus antecedentes (1a fase); outra condenação como agravante da reincidência (2a fase), a qual foi compensada com a atenuante da confissão espontânea e; por fim, outra condenação como causa de aumento de pena (3a fase), a qual foi utilizada em atenção ao art. 19, §1o da LCP. Logo, correta a dosimetria da pena, não incorrendo a sentença em bis in idem.
IV. Dispositivo e tese
15. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. Sentença mantida. Sem custas e honorários advocatícios.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: "As provas constantes nos autos são suficientes para se concluir pela tipicidade da conduta, devendo-se manter o decreto condenatório".
Dispositivo relevante citado: LCP, art. 19.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 857.